Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709003-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ALVES DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE ALVES DE CASTRO tendo por objeto a r. decisão (ID 227808897) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer (ID 226911330) no 0702768-82.2025.8.07.0009 ajuizada por LUCILENE em desfavor do BRB - Banco de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual busca o cancelamento de débitos automáticos de um empréstimo consignado diretamente de sua conta salário. Eis a r. decisão agravada (ID 227808897): “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferida a suspensão dos descontos referentes ao contrato de número 2024512385, celebrado pela autora com a requerida. Decido. No momento, há que se reconhecer que a revisão pretendida deve ser submetida ao devido contraditório, não havendo risco de perecimento de direito que justifique a concessão da tutela provisória. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência. INDEFIRO, ainda, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, considerando que a parte autora demonstrou que aufere rendimentos acima da média nacional, sem evidências de que possui despesas extraordinárias que justifiquem o comprometimento da subsistência em razão de eventual condenação ao pagamento de custas e despesas com honorários. Assim, recolham-se as custas devidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção” (ID 227808897). A agravante-autora noticia que, apesar de sua solicitação baseada em normativas do Banco Central e jurisprudência do STJ, o banco se recusou a cessar os descontos, comprometendo sua subsistência devido a sua renda líquida limitada, conforme comprovariam seus contracheques e extratos bancários anexados. Requereu a concessão de tutela de urgência “...para determinar que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos ao contrato de empréstimo no 2024512385 na conta corrente da autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo” (ID 226911330 - Pág. 11). Inicialmente, o juízo solicitou mais comprovação da hipossuficiência financeira (ID 227186840), o que levou a autora a apresentar documentos adicionais (ID 227734256 ao ID ID 227734268 - Pág. 9), incluindo os de seu cônjuge (ID 227734258 - Pág. 1 a 3; ID 227734260 - Pág. 1 a 8; ID 227734261 - Pág. 1 a 4), o que, a seu ver, demonstraria o comprometimento de suas rendas com diversas obrigações financeiras e reforçando o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência para suspender os débitos. Inconformada, a autora interpõe o presente Agravo de Instrumento alegando que a decisão recorrida diverge da jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez que a suspensão dos descontos em conta seria necessária para garantir sua subsistência, pois os valores retidos inviabilizam o custeio de despesas básicas; o indeferimento da gratuidade de justiça teria desconsiderado sua real situação financeira, que se encontra comprometida devido ao superendividamento. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida para, de imediato, reformar a decisão recorrida, determinando a suspensão dos descontos em conta da Agravante e concedendo o benefício da gratuidade da justiça, até que seja proferida a decisão final. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE Extrai-se do Contracheque de LUCILENE referente ao mês de janeiro de 2025 (ID 226912908) um vencimento de R$7.670,09 e um salário bruto de R$11.296,47. Após os descontos (incluindo Sinpro/DF, diversos empréstimos BRB, Seguridade Social e Imposto de Renda), o líquido é de R$5.488,90 com margem consignável de R$353,19. Ocorre que os extratos bancários de novembro (ID 226912940 - Pág. 3-4) e dezembro (ID 227734261 - Pág. 4) de 2024 bem como de janeiro (ID 227734261 - Pág. 2) e fevereiro (ID 227734261 - Pág. 1) de 2025 demonstram, em diversos dias, saldos muito baixos, próximos de zero, ou até mesmo negativos, como o saldo negativo de fevereiro de 2025 (ID 227734262) e janeiro de 2025 (ID 227734262). Essa situação sugere que a maior parte de sua renda é rapidamente consumida por despesas e/ou débitos. Referidos extratos revelam uma grande quantidade de débitos, incluindo diversos pagamentos via PIX, compras com cartão, saques, pagamentos de contas (como TIM Celular e Claro), transferências, além de débitos de cobrança de outros bancos e parcelas de acordo/novação. Essa movimentação intensa indica que seu salário é utilizado para cobrir diversas obrigações financeiras. Embora os valores exatos dos descontos de empréstimos na conta corrente de Lucilene não estejam detalhados nos extratos bancários fornecidos (apenas nos contracheques), a alegação na petição inicial e na emenda de que tanto ela quanto seu cônjuge possuem diversos empréstimos com o BRB e outras instituições sugere um significativo comprometimento da renda com essas dívidas. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça. DA LIMINAR Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão da agravante é de limitar o percentual dos descontos realizados em sua conta corrente e folha de pagamento, em decorrência de diversos empréstimos bancários firmados com a instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Contudo, reconhece-se que a liberdade contratual deve ser compatibilizada com a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. A legislação consumerista, especialmente após a edição da Lei no 14.181/2021, reforça o dever de prevenção ao superendividamento, assegurando práticas de crédito responsável. No caso específico da agravante, em um exame superficial que este momento propicia, verifica-se que, excluindo os valores referentes à seguridade social e ao imposto de renda, os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento de LUCILENE alcançam os seguintes percentuais de sua renda bruta, com base nos contracheques fornecidos. No contracheque de dezembro de 2024 (ID 227734256 – Pág. 3), o valor bruto é de R$14.843,73. Os descontos totais foram de R$5.844,25, incluindo R$1.512,27 de Seguridade Social e R$1.554,38 de Imposto de Renda. Portanto, os outros descontos totalizaram R$5.844,25 - R$1.512,27 - R$1.554,38 = R$2.777,60. O percentual desses outros descontos em relação à renda bruta é de aproximadamente 18,71%. No contracheque de janeiro de 2025 (ID 226912908), o valor bruto é de R$11.296,47. Os descontos totalizaram R$5.807,57, incluindo R$1.512,27 de Seguridade Social e R$1.554,38 de Imposto de Renda. Portanto, os outros descontos totalizaram R$5.807,57 - R$1.512,27 - R$1.554,38 = R$2.740,92. O percentual desses outros descontos em relação à renda bruta é de aproximadamente 24,26%. No contracheque de fevereiro de 2025 (ID 227734256), o valor bruto é de R$11.296,47. Os descontos totalizaram R$5.807,57, incluindo R$1.512,27 de Seguridade Social e R$1.554,38 de Imposto de Renda. Portanto, os outros descontos totalizaram R$5.807,57 - R$1.512,27 - R$1.554,38 = R$2.740,92. O percentual desses outros descontos em relação à renda bruta é de aproximadamente 24,26%. Em resumo, excluindo a Seguridade Social e o Imposto de Renda, os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento de Lucilene representaram cerca de 18,71% em dezembro de 2024 e aproximadamente 24,26% em janeiro e fevereiro de 2025 de sua renda bruta. Neste contexto, denota-se que não há aparentemente qualquer violação ao limite de margem consignável, inclusive, ainda tem margem livre de R$317,49 (ID 227734256 - Pág. 3). Logo, neste momento não há que se falar em limitação dos descontos consignados em folha. Em relação aos descontos em conta corrente, deflui-se dos extratos bancários que (ID 227734262 da origem), em dezembro/24 recebeu em conta R$5.498,06, e sobre este o único desconto de empréstimo fora de R$ 763,90 (DEB PARC ACORDO NOVACAO), ambos em (04/12/2024); no mês de janeiro/25 recebeu salário líquido de R$ 8.999,48, e novamente o desconto de empréstimo em conta fora de R$ 765,37 (DEB PARC ACORDO NOVACAO), e em fevereiro/25, o crédito de salário fora de R$ +5.488,90, com desconto de R$ 765,01 (DEB PARC ACORDO NOVACAO), ou seja, em dezembro/24 lhe sobrou R$ 4.734,16 , em janeiro/25 R$ 8.234,11, e em fevereiro/25 R$ 4.723,89, quantia que, aparentemente, não estaria a violar o mínimo existencial ou a dignidade humana. Neste contexto, compreende-se que não estão demonstrados os requisitos necessários a liminar pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça, mas INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator